Tribunal: TJPA
Processo: 0818310-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818310-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: ALEXANDRE LUIZ SILVA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0818310-54.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: SAMARA SOBRINHA OS SANTOS ALVES.

PACIENTE: ALEXANDRE LUIZ SILVA ROCHA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO
121, § 2º, INCISOS I E IV C/C 29 E ARTIGO 288,
AMBOS DO CPB
.
EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO E PARA A REALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI
. IMPROCEDÊNCIA.
AUTOS AGUARDANDO O JULGAMENTO DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO POR PARTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA POSTERIORMENTE SER LEVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI.
PACIENTE PRONUNCIADO EM 13/10/2022. APLICAÇÃO DA SÚMULA 21, DO STJ.

SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ARTIGO 319, DO CPP.
DESCABIMENTO, EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E
DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe a alegação de excesso de prazo, visto que, segundo informações prestadas pelo Magistrado
a quo
, consta que o paciente foi preso preventivamente em 03/09/2019, foi prolatada a sentença de pronúncia no dia 14/09/2022, estando os autos aguardando o julgamento do pedido de desaforamento por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça. Do mesmo modo, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado no dia 13/10/2022, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça;

2. É inviável a argumentação de suficiências das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPB, uma vez que o juízo inquinado coator entendeu estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, fazendo referência às circunstâncias em que o crime fora praticado, ressaltando que o paciente e corréus arquitetaram grave delito de homicídio, mediante contração de pistolagem, realizado de forma covarde e em ação de execução típica de extermínio. A decisão impugnada ratificou a necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como rechaçou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, vez que insuficientes para a garantia da ordem pública;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o
writ
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 08 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Advogada Samara Sobrinha dos Santos Alves, em favor do paciente ALEXANDRE LUIZ SILVA ROCHA, preso no dia 03/09/2019, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c 29 e artigo 288, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento, nos autos da Ação Penal nº 0007149-41.2019.8.14.0123.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente em seu direito de ir e vir por: a) excesso de prazo na prisão e para a realização do Tribunal do Júri; b) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esse motivo, requerer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 17233210 - páginas 1 e 2), a autoridade inquinada coatora prestou e anexou as informações aos autos (Doc. Id. nº 17263441 - páginas 1 e 2). O
Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 17274167 - páginas 1 a 9).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que a denúncia foi oferecida em desfavor do paciente por envolvimento no delito de homicídio que vitimou o Advogado JOÃO VIEIRA BEZERRA, na Comarca de Novo Repartimento, que foi assassinado quando chegava em sua residência, por volta das 21H40, do dia 08/06/2019. De acordo com a peça acusatória, nas diligências iniciais, a Polícia Civil logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante de DOUGLAS WENDEL DOS SANTOS GUIMARÃES, suposto executor do delito, que confessou a prática do crime e se encontrava na posse de alguns dos pertences da vítima, além do dinheiro recebido em paga. Após uma segunda inquirição, DOUGLAS revelou que fora recrutado por GLENDSON PEREIRA DA SILVA, a pedido de ALEX LUIZ SILVA ROCHA, vulgo compadre, e seu irmão, ora paciente, ALEXANDRE LUIZ SILVA ROCHA.

Restou demonstrado que o coacto e seu irmão atuaram na contratação dos supostos executores DOUGLAS e GENDSON, o que fora feito com intermediação de WESLEY DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA e JOSILDO GOMES DA SILVA.

Consta das informações prestadas pela autoridade coatora que ALEX LUIZ SILVA ROCHA fora identificado como sendo o proprietário do carro que deu apoio à empreitada criminosa, uma caminhonete branca, identificada em imagens de câmeras de segurança circunvizinhas ao local do crime. ALEX, interrogado pela autoridade policial, após apresentar versões fantasiosas, acabou revelando ter participado da empreitada criminosa a pedido de MARIA FÉLIX MARTINS COSTA e CÍCERO ALVES SILVA, vulgo Teteu, companheiro de MARIA FÉLIX, para quem JOSÉ WILLER SANCHES DE SOUZA trabalhava como capataz, uma vez que Maria Félix e Teteu teriam encomendado a morte da vítima com seu funcionário JOSE WILLER SANCHES DE SOUZA, em razão da atuação da vítima no inventário de VANDERLEI (filho de MARIA FÉLIX), no qual Maria Alice de Araújo Martins, filha de Débora Carvalho de Araújo, busca exercer direitos como herdeira, o que acarretaria severos danos patrimoniais ao casal MARIA FÉLIX e TETEU, uma vez que MARIA FÉLIX, requerida nos autos da ação de inventário, teria alegado que VANDERLEI não possuiria nenhum bem em seu nome. Nesse contexto, o Ministério Público denunciou todos os envolvidos acima mencionados, incluindo o paciente, pelo homicídio de JOÃO VIEIRA BEZERRA.

A prisão preventiva do paciente foi decretada em 03/09/2019, após acolhimento do pedido da autoridade policial, com parecer favorável do representante do
Parquet
, sendo devidamente cumprida no dia 04/09/2019. A denúncia foi oferecida e recebida em 27/09/2019. A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia 06/11/2020 e 02/12/2019. Em decisões proferidas nos dias 19/02/2020, 23/03/2020, 28/05/2020, 28/05/2021 e 10/11/2021, o juízo
a quo
indeferiu os pedidos de revogação da custódia do coacto e corréus. No dia 13/10/2023, foi prolatada a sentença de pronúncia e no dia 07/10/2022, foi transitado em julgado. Após foi realizado o desmembramento do feito com relação ao corréu CÍCERO ALVES SILVA, por encontrar-se em lugar incerto e não sabido.

Eis os fatos.

DO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO E PARA A REALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI

Tal alegação é descabida, posto que segundo informações prestadas pelo Magistrado
a quo
, consta que o paciente foi preso preventivamente em 03/09/2019, foi prolatada a sentença de pronúncia no dia 14/09/2022, estando os autos aguardando o julgamento do pedido de desaforamento por parte deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, inexiste excesso de prazo, pois o paciente foi pronunciado no dia 13/10/2022, o que enseja a aplicação da súmula nº 21 do Superior Tribunal de Justiça.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

O juízo
a quo
entendeu estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis à manutenção do decreto, consubstanciados nas provas colhidas nos autos. Verificou, ainda, a demonstração da gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, fazendo referência às circunstâncias em que o crime foi praticado, ressaltando que o paciente e corréus arquitetaram grave delito de homicídio, mediante contratação de pistolagem, realizado de forma covarde e em ação de execução típica de extermínio. Tal decisão ratificou a necessidade de manutenção da custódia cautelar para assegurar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, bem como rechaçou a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, vez que insuficientes para a garantia da ordem pública.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento sumulado desta Eg. Corte de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 do TJ/PA).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
writ
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 08 de fevereiro de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/02/2024